Tribunal: STF
Processo: ARE 751966
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.